Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715887-88.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KELSON FERNANDES DA SILVA, INSTITUTO AOCP DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DUPLICIDADE DE INTERPRETAÇÃO. LEI No 4.949/2012. ART. 32, INC. I. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de ser declarada pelo Poder Judiciário a invalidade de questão elaborada em concurso público e, em decorrência dessas alterações, admitir que o candidato prossiga nas demais etapas do certame. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632853, ao apreciar o tema 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões de concursos públicos. A atuação do Poder Judiciário está, portanto, adstrita à análise da legalidade (em sentido amplo) do certame e não pode substituir a banca examinadora no exame do mérito das questões, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico. 3. No caso em deslinde é possível observar a presença de duplicidade de interpretações no que concerne ao item de no 132 da prova para o provimento de cargo na Polícia Penal do Distrito Federal. 3.1. Por esse motivo deve ser reconhecida a ocorrência de ilegalidade manifesta, de acordo com a regra prevista no art. 32, inc. I, da Lei no 4.949/2012. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal e ao Tema 489 do Supremo Tribunal Federal. Alega que o acórdão impugnado alterou o gabarito oficial do certame para majorar apenas a nota da parte recorrida em detrimento de todos os demais candidatos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido em relação à suposta inobservância aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal e ao Tema 489 do Supremo Tribunal Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, diante das peculiaridades do caso concreto, a turma julgadora concluiu pela manifesta ocorrência de ilegalidade, no que concerne ao item de no 132 da prova para o provimento de cargo na Polícia Penal do Distrito Federal, adequando o caso à exceção prevista no referido Tema 489/STF (ID 51205686). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 279 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005